Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-04.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014423-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Filiação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (AGRAVANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (LITISCONSORTES), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NO CURSO DO JULGAMENTO DO PROCESSO O RELATOR EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO CLASSISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR SOBRE MATÉRIA SINDICAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO RETRATADA NO CURSO DO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Diante das ponderações realizadas no curso do julgamento do Recurso, ao reconhecer que a autoridade Impetrada não exerceu juízo de valor sobre a matéria sindical, conforme exposta na causa de pedir do
writ
, a retratação da decisão objeto da insurgência é medida impositiva, com o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da ação constitucional do Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Jamilson Adriano de Souza Moura
, contra a decisão por mim proferida que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014423-04.2019.8.11.0000, declinou a competência para seu processamento e julgamento à Justiça do Trabalho.

O Agravante sustenta, em síntese, que a competência para o julgamento do feito é da Justiça Comum, ante o regime jurídico estatutário que regulamenta a carreira do cargo de investigador de polícia, bem como o ato coator ser oriundo do Delegado/Diretor Geral de Polícia, que afastou o Impetrante, ou Agravante, de suas funções de Secretário Geral e Ouvidor, junto ao SINPOL/MT, sem qualquer assembleia ou destituição do cargo classista.

Pugnou pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão combatida e reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o processamento e julgamento do feito.

Os Agravados, nas suas contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do Recurso (id. 33069852 e id. 43587984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Jamilson Adriano de Souza Moura, contra a decisão proferida por este Relator que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014423-04.2019.8.11.0000, declinou a competência para o seu processamento e julgamento à Justiça do Trabalho.

Denota-se dos autos que o Impetrante, investigador da Polícia Civil, manejou a sobredita ação constitucional contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que, por meio da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, sustou os efeitos do ato administrativo que permitiu ao servidor exercer o mandato classista pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Noticiou, o Impetrante, ser servidor público estadual – Investigador de Polícia – e que exercia a função de Primeiro Secretário do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, desde 16/01/2018, com mandato até o dia 31/12/2021, bem como atuava como Ouvidor-Geral do Sindicato.

Aduziu que, a partir das funções que exercia no mencionado sindicato, teve conhecimento de supostas irregularidades, praticadas por parte da Diretoria do SINPOL, razão pela qual, requereu o compartilhamento de informações bancárias de alguns membros, o que lhe foi negado.

Afirmou que, desde então, passou a ser retalhado pela atual Presidente do sindicato e, sem o devido procedimento legal, esta requereu o seu afastamento da função de Secretário, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral, em 15/01/2018, cujo pleito foi acolhido pelo Impetrado, que sustou o exercício do mandato classista.

Defendeu, então, a violação do seu direito líquido e certo de exercer a função pela qual foi eleito.

Requereu, no Mandado de Segurança, a nulidade da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, a suspensão dos efeitos desse ato administrativo e, via de consequência, a recondução ao cargo.

Num primeiro momento, deferi a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT.

Ante a mencionada decisão, o Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso, ora Agravado, manejou Recurso de Agravo Interno, oportunidade em que, no exercício do juízo de retratação, acolhi a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e declinei a competência para o processamento e julgamento do feito à Justiça do Trabalho, bem como revoguei a decisão liminar, proferida nos autos (id. 17950544).

Contra essa decisão, insurge-se, agora, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, o Impetrante, Jamilson Adriano de Souza Moura, sobre o fundamento de a competência para o julgamento do feito ser da Justiça Comum Estadual, ante o regime jurídico estatutário que regulamenta a carreira do cargo de investigador de polícia, bem como pelo fato de o ato coator ser oriundo do Delegado Diretor-Geral de Polícia, que afastou o Impetrante/Agravante de suas funções de Secretário-Geral e Ouvidor junto ao SINPOL/MT, sem qualquer assembleia ou destituição do cargo classista.

Esse o contexto fático-jurídico.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

No caso, diferente do que sustentado pelo Recorrente, não se discute a relação jurídico-estatutária vigente entre o servidor, ora Agravante, e a pessoa jurídica de direito público na qual exerce as suas funções.

Verifico, na realidade, que a matéria objeto do litígio diz respeito à sustação do exercício do mandato classista, do Impetrante, no Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso, de sorte que o ato impugnado tem reflexos diretos na representatividade sindical, logo, o conflito apresentado, na espécie, é de natureza intrassindical, ou interno, conforme ensinamento da doutrina. Confira-se:

Os conflitos intrassindicais (ou internos) surgem na administração da entidade sindical
ou entre a entidade e seus associados. Exemplos: (a) o trabalhador, na qualidade de dirigente sindical, tem seu contrato individual de trabalho suspenso (licença não remunerada), salvo se houver ajuste em contrário com a empresa ou cláusula contratual (artigo 543, § 2º, CLT). Pela suspensão contratual, a assembleia geral do sindicato poderá fixar uma gratificação ao dirigente sindical (artigo 521, parágrafo único, CLT). Caso essa gratificação venha a ser suspensa, sem justo motivo, mesmo permanecendo o trabalhador em licença não remunerada, a matéria é de competência do Judiciário Trabalhista; (b) anulação de eleição sindical – se a matéria estiver relacionada com a validade ou não de procedimento de eleição sindical, a competência pertence ao Judiciário Trabalhista. Contudo, mesmo antes da EC 45/2004, tratava-se de questão incidental e caberia ao magistrado trabalhista decidir a matéria; (c) anulação de assembleia geral sindical por violação de requisitos previstos no estatuto ou na lei.

No CC 124.534-DF (jun. 2013),
o STJ reconheceu que compete à Justiça do Trabalho, por aplicação da EC 45/2004,

processar e julgar causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias
. (“Constituição Federal Comentada”, Alexandre de Moraes
et al
. 1ª. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1940, versão
ebook
). (Destaquei).

Desse modo, a competência para a análise da controvérsia é afeta à Justiça do Trabalho, ante a natureza do objeto em discussão, nos termos do artigo 114, incisos III e IV, da CRF,
verbis
:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV - os mandados de segurança,
habeas corpus
e
habeas data
, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

De outro giro, o Supremo Tribunal Federal, no voto do Ministro Marco Aurélio, no CC 7221/RS, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, para apreciar as questões envolvendo a matéria sindical, consignou:

(...) o que discrepa da regra de hermenêutica e da aplicação do direito segundo a qual, onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir-, dá-se que a Emenda Constitucional n
o
45/2004 emprestou envergadura maior à competência em exame. O artigo 114, inciso III, da Lei Fundamental passou a dispor, de forma explícita, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.
A referência a ações sobre representação há de ser tomada em sentido largo, envolvendo todo e qualquer desdobramento que ocorra a partir da vinculação sindical
. (Destaquei).

Nesse diapasão, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas. Confira-se:

PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 485, II, DO CPC/1973. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Diferentemente do exposto no recurso ordinário,
compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar ações de improbidade administrativa decorrentes de atos praticados por dirigentes sindicais, por se tratar de
matéria relacionada à representação sindical
, cuja apreciação é atribuída a esta Justiça Especializada, nos termos do
artigo 114, III, da CF
(com a redação dada pela EC 45/2004). Precedente da SBDI-2/TST e julgado do STJ em Conflito de Competência. 4.
As Turmas do TST, igualmente, vêm reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as diferentes causas relacionadas à representatividade sindical
. Precedentes. (TST - RO-1035-20.2012.5.12.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 04/10/2019). (Destaquei).

(...)
É sabido que a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004 ao artigo 114 da Constituição importou em ampliação da competência da Justiça do Trabalho, a qual passou a ser competente para processar e julgar os conflitos intra e intersindicais, mormente as questões atinentes à representação sindical, nos termos do item III do referido preceito constitucional
. II - Desse modo, sobressai a conclusão de que, estando as questões referentes ao processo eleitoral do sindicato submetidas à competência da Justiça do Trabalho, por
refletirem na representatividade da entidade
, igualmente encontram-se afetas à competência desta Especializada as controvérsias relacionadas aos atos de improbidade administrativa que possam acarretar a destituição dos dirigentes eleitos, já que igualmente repercutem na representação sindical. III - Corroboram essa convicção precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. (...) (RO-24231-78.2015.5.24.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, DEJT 31/03/2017). (Destaquei).

AÇÃO RESCISÓRIA - CONFLITOS ENTRE SINDICATOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS OU DE EMPREGADOS PÚBLICOS -
QUESTÕES DE REPRESENTAÇÃO E DE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL
-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
- OFENSA APTA A AUTORIZAR A RESCISÃO DE DECISÃO JUDICIAL DEVE SER DIRETA E CONTRARIAR A LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL - MERA INSATISFAÇÃO OU INCONFORMISMO COM O JULGADO - NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. Ação Rescisória admitida e, no mérito, improcedente. (TRT 10ª Região - 0000328-72.2013.5.10.0000. Redator: Alexandre Nery de Oliveira. Data de julgamento: 14/02/2017. Data de publicação: 24/02/2017).

Releva registrar, por oportuno, que o fato de a ação tratar de mandado de segurança, contra o ato do Diretor-Geral da Polícia Civil, não afasta a competência da Justiça Trabalho para a apreciação da lide, ante a natureza sindical da matéria, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) Sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar mandado de segurança, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição daquela Justiça Especializada, a Terceira Seção do STJ, ao julgar a AR 1.434/RS (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/02/2010), assentou o entendimento de que, "até a edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004, a competência, em sede de mandado de segurança, era definida exclusivamente ratione personae, ou seja, em razão da função ou do cargo da autoridade apontada como coatora, sendo irrelevante a natureza jurídica da questão a ser apreciada no
mandamus
. Após sua edição, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para apreciar mandado de segurança quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, introduziu o critério ratione materiae para definição da competência". No mesmo sentido: STJ, Rcl 5.018/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 04/04/2011; STJ, CC 129.193/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 27/11/2015. (...) (CC 147.099/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016).

Assim, pelo fato de a contenda submetida à apreciação implicar diretamente o exercício do mandato classista, pelo Impetrante, ora Agravante, e, subsequentemente, influir na representatividade sindical, além de não constituir litígio sobre a relação jurídico-estatutária do Impetrante com o Poder Público, declinei a competência para o processamento e julgamento do feito à Justiça do Trabalho, bem como revoguei a decisão liminar, proferida no id. 17950544.

Desse modo, à mingua de novos elementos que me convençam em modificar o
decisum
atacado, mantenho a decisão e o entendimento combatidos, notadamente em razão de o regime jurídico estatutário, que regulamenta a carreira do cargo do Impetrante – investigador de polícia –, não ser objeto de discussão no presente feito, tampouco ser motivo para afastar a incidência das regras de Direito Sindical, cujo órgão com aptidão e competência para a sua interpretação e aplicação ao caso concreto é, a toda evidência, a Justiça do Trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Jamilson Adriano de Souza Moura.

É como voto.

VOTO ADITIVO:

Eminentes pares:

Diante da deliberação acerca da matéria e das ponderações realizadas pelos demais Membros deste Colegiado, no curso do presente julgamento, hei por bem, humildemente, retratar-me do voto a pouco proferido, bem assim, da decisão ora impugnada, para reconhecer a competência deste Sodalício para o julgamento da ação constitucional do Mandado de Segurança.

Com efeito, a causa de pedir próxima reclama, como delineado, que a insurgência seja direcionada, apenas, contra o Sindicado, na medida que a autoridade Impetrada, qual seja, o Diretor-Geral da Polícia Civil, nada poderia fazer no caso senão o acolhimento do pedido da Presidente do Sindicado, que colocou o servidor Impetrante, ora Agravante, à disposição da Polícia Judiciária, porque não mais exercia as funções de Primeiro Secretário naquela entidade de classe.

Desse modo, tenho que, pelo fato de a autoridade Impetrada não ter proferido juízo de valor acerca da matéria sindical, reconheço que falece, àquela justiça especializada, competência para a resolução da demanda.

Ante o exposto,
RETRATO-ME
da

decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho, para reconhecer a competência da Justiça Comum e, de consequência, deste Sodalício, para o processamento e julgamento do presente
writ
, bem assim, a prejudicialidade do presente Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020